Tribunal: CARF
Processo: 10950.004900/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL.
Inexiste nulidade quando a exclusão do regime discutida em outro processo foi mantida em caráter definitivo e o ato de exclusão se deu em data posterior à opção pelo regime do lucro presumido formalizada em DIPJ que abrange os períodos considerados nos autos de infração deste processo.
NULIDADE. PROVA APREENDIDA. OBSTRUÇÃO.
Inexiste nulidade por obstrução de prova apreendida em operação da Polícia Federal quando não há qualquer evidência nos autos de que o seu acesso foi impossibilitado.
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. ILEGALIDADE.
Inexiste ilegalidade do feito fiscal, não caracterizando nulidade por preterição do direito de defesa, se a infração foi claramente descrita, os fatos alegados foram documentalmente comprovados e a fundamentação legal expressamente declarada.
NULIDADE. PERÍCIA INDEFERIDA. LIVRE CONVICÇÃO.
Inexiste nulidade da decisão recorrida que fundamentou o indeferimento da perícia solicitada no art. 29 do Decreto no 70.235/72 (liberdade de o julgador formar sua convicção).
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. CONTROLES PARALELOS.
O fato de alguns veículos não serem de propriedade da contribuinte em nada impede que tenham sido utilizados nos serviços de transporte por ela prestados. É cediça a prática da informalidade nas subcontratações desse ramo empresarial. A movimentação financeira concernente ao repasse da parcela subcontratada pode até ter sido contabilizada, mas a opção pelo lucro presumido exige a tributação da totalidade do frete. Ademais, foram constatadas fortes evidências, não rechaçadas no recurso, de que a quantidade dos veículos de propriedade da empresa era bem maior do que aquela incorporada ao seu capital social.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004900/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.060 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL.
Inexiste nulidade quando a exclusão do regime discutida em outro processo foi
mantida em caráter definitivo e o ato de exclusão se deu em data posterior à
opção pelo regime do lucro presumido formalizada em DIPJ que abrange os
períodos considerados nos autos de infração deste processo.
NULIDADE. PROVA APREENDIDA. OBSTRUÇÃO.
Inexiste nulidade por obstrução de prova apreendida em operação da Polícia
Federal quando não há qualquer evidência nos autos de que o seu acesso foi
impossibilitado.
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. ILEGALIDADE.
Inexiste ilegalidade do feito fiscal, não caracterizando nulidade por preterição
do direito de defesa, se a infração foi claramente descrita, os fatos alegados
foram documentalmente comprovados e a fundamentação legal expressamente
declarada.
NULIDADE. PERÍCIA INDEFERIDA. LIVRE CONVICÇÃO.
Inexiste nulidade da decisão recorrida que fundamentou o indeferimento da
perícia solicitada no art. 29 do Decreto no 70.235/72 (liberdade de o julgador
formar sua convicção).
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
CONTROLES PARALELOS.
O fato de alguns veículos não serem de propriedade da contribuinte em nada
impede que tenham sido utilizados nos serviços de transporte por ela prestados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004900/2008-14
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

É cediça a prática da informalidade nas subcontratações desse ramo
empresarial. A movimentação financeira concernente ao repasse da parcela
subcontratada pode até ter sido contabilizada, mas a opção pelo lucro
presumido exige a tributação da totalidade do frete. Ademais, foram
constatadas fortes evidências, não rechaçadas no recurso, de que a quantidade
dos veículos de propriedade da empresa era bem maior do que aquela
incorporada ao seu capital social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por TRANSBALAN TRANSPORTE
RODOVIÁRIO LTDA contra acórdão que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada diante de autos de infração lavrados no âmbito da DRF/Maringá-PR.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização n° 09.1.05.00-2005-
00498-8 (fl. 01, 03-04, 114-115, 118-119, 121-122), foram lavrados, em 28/08/2008,
autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição para o Programa
de Integração Social, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido.
Auto de Infração de IRPJ
2. O auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 704-712), exige
o recolhimento de R$ 388.213,43 de imposto e R$ 291.160,04 a titulo de multa de
lançamento de oficio de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, além dos acréscimos legais.
3. O lançamento fiscal, com base no lucro presumido, decorreu das seguintes infrações:
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

3.1. omissão de receita auferida com prestação de serviços de transporte rodoviário de
carga (fretes realizados com base na documentação fiscal emitida pelos contratantes) e
diferença entre os conhecimentos de carga regularmente emitidos e a receita escriturada,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 695-703), com infração ao
disposto no art. 528 do RIR de 1999:
. ano-calendário de 2004 - 1° trimestre R$ 3.339.049,08
. ano-calendário de 2004 - 2° trimestre R$ 2.840.223,13
. ano-calendário de 2004 - 3° trimestre R$ 3.069.715,62
. ano-calendário de 2004 - 4° trimestre R$ 3.155.209,55.
. ano-calendário de 2005 - 1° trimestre R$ 4.916.614,14
. ano-calendário de 2005 - 2° trimestre R$ 1.708.995,07
3.2. receita da prestação de serviços de transporte escriturada e não declarada,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 695-703), com infração ao
disposto nos arts. 224, 518, 519, § 1°, III, “a”, §§ 4° a 7°, do RIR de 1999:
. ano-calendário de 2004 - 1° trimestre R$ 232.700,00
. ano-calendário de 2004 - 2° trimestre R$ 448.168,45
Auto de Infração de PIS
4. O auto de infração de Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS (fls.
713-720) exige o recolhimento de RS 123.693,66 de contribuição e R$ 92.770,18 a
título de multa de lançamento de oficio de 75%, prevista no art. 86, § 1°, da Lei n°
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 2° da Lei n° 7.683, de 2 de dezembro de 1988, e
art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, além dos acréscimos legais.
5. O lançamento refere-se à omissão de receita de serviços de transportes rodoviários,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 695-703). Tem como
fundamento legal os arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970,
art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e art. 2°, I, “a” e parágrafo
único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002.
Auto de Infração de Cofins
6. O auto de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins
(fls. 721-729) exige o recolhimento de R$ 591.320,17 a título de contribuição e R$
443.490,08 de multa de lançamento de oficio de 75%, prevista no art. 10, parágrafo
único, da Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991, e art. 44, I, da Lei n°
9.430, de 1996, além dos acréscimos legais.
7. O lançamento, com fundamento nos ans. 2°, II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91
do Decreto n° 4.524, de 2002, refere-se à omissão de receita de serviços de transportes
rodoviários e da receita escriturada e não declarada, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 695-703).
Auto de Infração de CSLL
8. O auto de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 730-
738) exige o recolhimento de R$ 212.875,26 a título de contribuição e R$ 159.656,42
de multa de lançamento de oficio de 75%, prevista no art. 44, 1, da Lei n° 9.430, de
1996, além dos acréscimos legais.
9. O lançamento decorre das mesmas infrações que deram causa ao lançamento de IRPJ,
conforme descrito Termo de Verificação da Ação Fiscal (fls. 265-275), com infração ao
disposto no art. 2° e §§ da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, arts. 20 e 24 da Lei
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

n° 9.249, de 1995, art. 29 da Lei n° 9.430, de 1996, e art. 37 da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
Impugnação
10. Regularmente intimada em 02/09/2008, a interessada, por intermédio de seu
representante legal (mandato à fl. 768), apresentou, em 02/10/2008, a tempestiva
impugnação de fls. 741-767, instruída com os documentos de fls. 769-874, cujo teor é
sintetizado a seguir.
Preliminar de Nulidade
10.1. Argúi a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o
direito ao contraditório e à ampla defesa lhe foi ceifado quando teve negado vista aos
demais documentos apreendidos na Operação Hidra, realizada pela Policia Federal,
além dos que instruem o presente procedimento administrativo, razão pela qual
encontra-se impedida de demonstrar a improcedência da exigência em litígio; que a
autoridade fiscal autuou-a como se a exclusão do Simples fosse definitiva, quando sua
situação ainda se encontra sendo discutida administrativamente; que, diante do
manifesto cerceamento de defesa, requer sejam os autos de infração declarados nulos de
pleno direito e deferido acesso aos documentos apreendidos na Operação Hidra, além de
lhe oferecer oportunidade, logo após o devido acesso aos documentos apreendidos, de
demonstrar em nova fase não contenciosa que não omitiu receita e que, tampouco,
ultrapassou o limite de faturamento do Simples.
Da inexistência de débito fiscal
10.2. Alega que o valor da exigência seria totalmente indevido em face de não haver
qualquer omissão de receita, posto a movimentação apurada nos autos ter sido realizada
por terceiros, os proprietários dos veículos, com os quais não tem qualquer vínculo
direito; que a existência de algumas notas fiscais de abastecimento de combustível
emitidas no nome da interessada e no de seus sócios decorre do fato destes possuírem
direito a descontos no processo de logística.
Da impossibilidade de cobrança de multa em face da inexistência de irregularidade
tributária
10.3. Aduz que o ônus financeiro representado pelo pagamento de multas ou
penalidades fiscais difere da oneração imposta e consistente no pagamento de qualquer
tributo; que há necessidade de estabelecimento de limites ao regramento de multas e
penalidades tributárias, seja de ordem quantitativa, seja de ordem qualitativa; que
ocorrido o devido pagamento do imposto, não há que se falar em aplicação de multa,
que se transformaria em obrigação principal somente se houvesse violação à lei
tributária (obrigação acessória).
Da utilização indevida de veículos de terceiros para caracterizar o fato gerador
10.4. Argumenta que a sua DIRPJ relativa ao ano-calendário de 2004 foi realizada em
conformidade com a lei tributária, utilizando-se como faturamento o montante da renda
alcançada com os caminhões a ela pertencentes; que a DIRPJ do ano-calendário de 2005
não foi realizada de forma correta em face de sua documentação ter sido retida pela
autoridade fiscal, em abril/2005, na operação conjunta realizada com a Polícia Federal,
mas demonstra em tabela anexa o correto recolhimento; que, diante da enorme
quantidade de serviços de transporte disponíveis, ofereceu facilidades para terceiros
interessados (proprietários de caminhões) realizarem os fretes, como descontos na
aquisição de combustível em determinados postos onde a logística era realizada, mas a
receita por estes obtida jamais pertenceu à interessada.
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

10.5. Argúi que o veículo de placa JYP-6688 foi erroneamente apontado pela autoridade
fiscal como sendo de sua propriedade; que na página 3 da Relação dos Valores
Recebidos Por Serviços Prestados a Titulo de Fretes e Carretos Omitidos e/ou Não
Declarados (fl. 513) consta que os documentos n“s 012813 e 012914 pertenceriam a
esse veículo, quando na realidade pertencem ao veiculo placa HRV-1705, fato que a
leva a indagar sobre a realidade fática com a qual se encontrado lançado o imposto
exigido; que o veículo placa JYP-6688 pertence a Ronaldo Jose Rodrigues, conforme
consta do documento n° 022902, à fl. 143 do Anexo 3, volume I; que, se considerado o
lançamento em espeque, manifestamente estar-se-á diante da impossibilidade jurídica
bi-tributária.
10.6. Acrescenta que a mesma situação encontra-se ao analisar as notas de transporte
dos veículos placas AJS-0474, AJS-0478, JZN-3956, ADE-5253, JZO-8026, KBT-
3698, MPS-9131, JZC-4656, JZO-2440, KCJ-0082, JZA-0496, JXZ-9222, BYH-7285,
AJM-6473, 1-IRO-4764, ATB-4600, AHZ-6686, AHZ-6728, KAA-3450, HQR-5776,
ATS-0408, BYA-0795, AAE-6843, AHN-5354, ATB-0051, ATB-0054, ATB-0056,
ATB-0057, ATB-0058, ATB-0059, ATB-5100, ATB-5200, ATB-5600, AI-IJ-1308,
ATB-0161, ATB-0162, ATB-0163, ATB-0164, ATB-8109, ATB-8107, HRS-8108,
JYL-0902 e JZA-1473, cujos proprietários são pessoas diversas da impugnante e seus
sócios, conforme constam dos históricos veiculares e das indicações dos proprietários
nas cartas fretes, motivo que a leva a crer pela total improcedência do lançamento, haja
vista a inexistência de responsabilidade tributária.
10.7. Salienta que eventual existência de notas em seu nome somente ocorreu de forma
esporádica e com finalidade de deferir aos proprietários dos veículos os descontos no
processo de logística, e suprir a demanda da impugnante, posto que a sua frota de
veículos não suportava a numerosa oferta de transporte; que o lançamento recaiu não
somente sobre os veículos próprios, como também sobre veículos pertencentes a
terceiros, que, provavelmente, já informaram e recolheram ao fisco os impostos
devidos.
10.8. Alega que os descontos a que os sócios Clodovaldo Carlos Favaro e José Donizeth
Balan tinham direito em determinadas localidades pode ser confirmada pelas notas de
venda de combustíveis do Posto Petrocafé II e do Auto Posto Monções Ltda.; que o fato
de os documentos apreendidos pela Policia Federal e repassados à Receita Federal
estarem arquivados em envelopes com o brasão da empresa nada comprova, senão o
fato de que esta mantinha organizada a documentação de seus clientes; indaga se a
inexistência de tal brasão nos envelopes teria impedido a ação e posterior autuação
fiscal; que irregularidade alguma se observa pelos documentos juntados aos autos em
face de a interessada não ser responsável tributário pela receita apurada.
Dos veículos integrantes da capital da empresa
10.9. Aduz que responde tão-somente pelos veículos integrantes de seu capital social,
quais sejam, os de placas JYS-8141, JYP-1642, JZK-2440, JYO-8274, JZE-7735, AH]-
2419, AHJ-2418, BTT-4528, JLT-5464 e AIB-8578; que também responde pela renda
auferida com os veículos adquiridos posteriormente à alteração contratual, desde que
estejam devidamente registrados em seu nome; que não pode ser responsável por renda
auferida por outrem, bem como não pode ser responsável pelo fato gerador de veículo
de terceiro, sob pena de bis in idem.
10.10. Aduz que não teve oportunidade de elaborar uma análise contábil completa do
lançamento fiscal devido ao curto lapso temporal para apresentação de defesa, mas
apurou irregularidades que somam diferença de lançamento no montante de R$
2.268.276,70:
. do lançamento sobre fato gerador oriundo de veículos de terceiros: não pode
considerar como receita o valor oriundo de veículos de terceiros, assim como entende
ser descabida a titularidade de veículos agregados dada a tais veículos, haja vista a falta
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

de apresentação dos contratos que comprovariam tal vinculação; que a receita auferida
por veículos de terceiros alcança o montante de R$ 5.6l9.826,11 no ano-calendário de
2004 e de R$ 2.291.536,24 no de 2005;
. dos lançamentos em duplicidade: a fiscalização lançou em duplicidade valores
correspondentes a determinados veículos, situação que necessariamente deve ser
novamente analisada;
. do lançamento sobre dois conhecimentos de transportes/desconsideração do “valor
03”: quando da prestação de serviços a determinadas empresas, como a ALL do Brasil
S/A e a Bunge Alimentos S/A, viu-se na obrigação de destacar um conhecimento de
frete em seu nome (Transbalan) em face de o CTRC emitido pela empresa contratante
não poder ser utilizado no lançamento; cita como exemplo de lançamento em
duplicidade o frete realizado pelo veiculo placa ATB-8115 e aduz que considerar como
devido os valores apontados no coluna “Valor 3" da Relação de Valores Recebidos Por
Serviços Prestados a Título de Fretes e Carretos Omitidos e/ou Não Declarado seria o
mesmo que admitir que um veiculo pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo; que
igual situação se observa nos veículos placas ATB-8118, AHJ-2419, ATB-8122, ATB-
0421, ANC-1554, BTT-4528, JZN-3956, JYL- 8141, JYO-8274, JZO-8026, ATB-8119,
ATB-8124, GTT-4490, JYP-1642, AHJ-2418, ATB-8120, KCY-0082, ATB-8125,
AKS-6515, AIU-0896, ATB-8130, ATB-8121, ATB- 0422, ATB-81 17 e ATB-4600,
dentre outros, cuja perícia reforçara o apontamento;
. do lançamento sobre conhecimentos não identificados: quando da prestação de
serviços para outras empresas, como Bunge, ALL, Sartco Ltda., ADM do Brasil Ltda,
etc, viu-se obrigada a destacar conhecimento de transporte em seu nome para
lançamento do imposto; que em inúmeras situações realizava a soma dos CTRC e notas
fiscais e destacava um conhecimento de transporte no valor total dessa soma, ação esta
comum no meio de transportes e logística; que tal procedimento não acarreta qualquer
lesão ao Fisco, posto tratar-se de fato gerador com a mesma característica e mesma
hipótese de incidência; cita como exemplo o código NID-0000, de 31/05/2004 (fl. 612),
cujo valor de R$ 147.308,65 nenhum frete de veiculo terrestre alcançaria; alega que o
conhecimento de frete emitido refere-se à soma da movimentação do mês de maio/2004,
e que considerá-lo juntamente com as movimentações dos veículos do mês seria
autorizar a duplicidade dos lançamentos; que, em conseqüência, os valores constantes
das folhas n° 197 a 199 da Relação dos Valores Recebidos Por Serviços Prestados a
Titulo de Fretes e Carretos Omitidos e/ou Não Declarados não podem ser considerados;
. dos lançamentos sobre o valor das mercadorias: o lançamento realizado considerou,
em determinadas ocasiões, o valor total das mercadorias transportadas, tal como ocorreu
com veiculo placa ATB-8115 nos fretes realizados em 04/10/2004 e 07/10/2004; que, a
titulo de argumentação, observa que a autoridade fiscal ao realizar lançamento em
duplicidade (conforme analisado no tópico desconsideração do “Valor 03"), lançou em
07/10/2004 o valor do frete cobrado, e não da mercadoria, situação em que se constatam
2 equívocos que devem necessariamente ser desconsiderados do auto de infração; que
situação idêntica ocorre com os valores lançados como movimentação do veículo placa
ATB-9105 em 21, 22 e 28/09/2004; que, portanto, além da duplicidade de lançamentos
e, de todos os fatos já apontados, a autoridade fiscal também realizou lançamento sobre
numerário cuja hipótese de incidência é inexistente, o que leva a concluir pela
impossibilidade do fato gerador.
Da impossibilidade de aplicação da multa.
10.11. Argúi que a multa de 75% é inexigível em face de os valores a ela atribuídos
comporem a base tributável de terceiros; que essa multa é altamente abusiva e
desrespeita os princípios constitucionais da vedação ao confisco e da proporcionalidade;
que a existência de declaração falsa ou de outra conduta tipificada penalmente não
poderia ser tratada e punida pelo Poder Executivo, pois, se existe crime, a questão
transcende à seara tributária; que a confusão no sistema de tributação se mantém e está
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

sendo exacerbada pela inexistência de uma politica de incidência de multas fiscais em
percentuais coerentes e pela aplicação por agentes de fiscalização de penalidades
tipificadas penalmente.
10.12. Salienta que na edição de leis que estabelecem sanções relativas ao não-
pagamento de tributos no prazo e de outros deveres formais, o legislador está obrigado a
observar princípios da limitação ao poder de multar, uma vez que a essência de
formação do vinculo jurídico está adstrita àqueles princípios, independentemente de, na
origem, o valor devido ser pela incidência de penalidade, tendo-se que ao final os
valores serão convertidos em obrigação principal com todas as garantias para 0 fisco e
para o contribuinte.
Do manifesto bis in idem
10.13. Destaca que o ordenamento jurídico pátrio veda qualquer espécie de dupla
tributação, mas se observa no caso em tela a autuação sobre fato gerador já tributado por
outros contribuintes, os proprietários dos veículos que realizaram a logística; como
exemplo, cita os caminhões pertencentes a Clodovaldo Carlos F avaro, cuja receita
transitou, em parte, por sua conta-corrente e que já foi objeto de autuação anterior; que a
fiscalização também não levou em consideração os valores já pagos pela interessada, de
forma que ocorreu, na espécie, bis in idem.
Da compensação dos tributos pagos
10.14. Argúi que, na quimera hipótese de exigibilidade de algum crédito tributário, e em
conformidade com o Princípio da Eventualidade, devem ser compensados todos os
tributos pagos no ano-calendário de incidência, rememorando a sua permanência no
Simples; que, conforme planilha contábil que anexa aos autos, a apresentação e
incidência de eventual multa e juros moratórios somente podem ocorrer quando da
compensação dos tributos pagos.
Do pagamento dos impostos referentes aos veículos de terceiros pelos proprietários
10.15. Reitera que os veículos de terceiros não são agregados e que não há prova
alguma nesse sentido; que é certo que os proprietários dos veículos pagaram todos os
impostos devidos sobre a renda obtida com os respectivos veículos, bastando apenas
verificar a contabilidade das empresas e as declarações de bens e rendimentos das
pessoas físicas proprietárias dos veículos; que não tem como fazer prova do alegado, já
que somente a Receita Federal possui acesso à contabilidade das empresas e às
declarações de rendimentos das pessoas físicas; que, uma vez constatado o pagamento
dos impostos pelos terceiros proprietários, requer sejam excluídos os rendimentos
correspondentes.
Da manutenção no Simples
10.16. Quanto à exclusão do Simples, argúi que a autoridade fiscal considerou como
receita o montante dos fretes realizados por terceiros quando sua receita efetiva
corresponde tão-somente aos fretes realizados com os caminhões placas JYS-8141,
JYP-1642, JZK-2440, JYO-8274, JZE-7735, AHJ-2419, AHJ-2418, BTT-4528, JLT-
5464 e AIB-8578, os quais estão devidamente integralizados ao seu capital social; que
os cálculos e documentos apresentados pela fiscalização demonstram ser devida a sua
manutenção no regime do Simples, pois, ao se considerar que a empresa de pequeno
porte, em conformidade com a Lei n° 9.841, de 1999, não poderia auferir receita bruta
anual superior a R$ 2.400.000,00 e que durante o ano-calendário de 2002 esteve em
atividade durante apenas seis meses e treze dias, tem-se que não poderia ultrapassar o
limite de receita bruta de RS 1.286.666,66 naquele ano, enquanto os caminhões
integrados ao seu capital social propiciaram receita bruta de R$ 791.185,56.
Da inexigibilidade do IRPJ, do PIS, da Cofins e da CSLL
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

10.17. Aduz que não auferiu a receita objeto de discussão nos autos, cuja situação
restará comprovada quando da análise dos documentos apreendidos na Operação Hidra;
que, como não possui disponibilidade econômica ou jurídica do numerário ora
considerado como receita omitida, não alcança o débito cobrado qualquer fato gerador,
conforme se denota no art. 116, I e II, do CTN; que, de igual forma, inexigível se
tomam os lançamentos do PIS, da Cofins e da CSLL, seja pela inexistência de quaisquer
fatos geradores, seja pelo fato de haver recolhido os valores devidos no regime do
Simples.
Ônus da prova
10.18. Argumenta que como conseqüência direta do cerceamento de defesa e da
desconsideração da documentação pertinente à tributação de terceiros, tem-se o não
cumprimento pela autoridade fiscal do ônus de produzir provas imprescindíveis ao
presente lançamento fiscal; que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é
de quem alega e que a inversão do ônus probandí se toma impossível quando se tomar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito; que a interessada honrou a
autoridade fiscal com todas as provas a que tinha acesso, ou seja, sua documentação
pessoal da declaração de IRPJ, informando expressamente que o numerário ora
discutido não constitui receita própria, mas sim de clientes para os quais prestava
serviços, oferecendo facilidades na realização do transporte, tais como cartas fretes e
descontos em combustíveis.
10.19. Acrescenta que a prova produzida pela autoridade fiscal lhe favorece em face de
as notas de transporte demonstrarem os reais proprietários dos veículos; que o temerário
cálculo apresentado pelo fisco apresenta erros crassos, tais como lançamento de valores
de mercadorias como sendo de fretes, lançamento em duplicidade de fretes realizados
por carretos, dentre outras; que o ônus probandí quanto aos valores ora impugnados
incumbe única e exclusivamente à União, seja pelo fato de a regra assim estabelecer,
seja pelo fato de tratar-se de prova impossível de ser pela interessada apresentada, haja
vista os documentos estarem retidos pela Polícia Federal, devendo o presente auto de
infração ser considerado nulo de pleno direito em face da ausência de provas que
deveriam ser produzidas pela autoridade fiscal.
Da impossibilidade de apresentação de documentos e provas da propriedade dos
recursos
10.20. Aduz que sendo diverso o entendimento desta DRJ quanto ao ônus probandí,
salienta que restou demonstrado nos autos que a receita considerada omitida não lhe
pertence, exceto a já declarada; que está impossibilitada de apresentar os documentos
comprobatórios necessários à defesa em face destes se encontrarem apreendidos pela
Policia Federal, pois não ficou com cópia dos mesmos, devendo ser reconhecida a
violação aos seus direitos constitucionais; que deverá ser declarada nula a autuação,
reabrindo-se prazo para comprovação das alegações depois de autorizado o acesso aos
documentos objetos de apreensão judicial.
Da Prova pericial
10.2l. Pede a realização de prova pericial, posto ter demonstrado que a autoridade fiscal
considerou como numerário movimentado valores de mercadorias e não dos fretes,
duplicidades de lançamentos e exigibilidade fiscal sobre conhecimentos oriundos de um
mesmo fato gerador, além de lançamento denominado de conhecimentos não
identificados.
10.22. Indica como assistente da perícia o sr. Waldemir Casagrande, CRC-PR n° 037-
587/O-8 e formula quesitos.
Dos pedidos
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

10.23. Requer seja dado provimento ao presente recurso, julgando-se, em conseqüência,
improcedente a exigência fiscal para:
a) decretar a nulidade dos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, tendo em
vista o cerceamento de defesa ao ter negado o acesso aos documentos apreendidos na
Operação Hidra, além de oportunizar sua apresentação em nova fase não contenciosa;
b) declare ser o ônus da prova pertencente à União;
c) decretar a inexigibilidade do crédito tributário, haja vista a ausência de qualquer
irregularidade tributária, posto que a receita declarada omissa não pertence à
impugnante, frente à aplicação dos princípios gerais do Direito Tributário ao caso em
tela, sendo a imposição de multas do auto de infração inconstitucional pela infringência
desses mesmos princípios;
d) decretar a extinção de qualquer multa aplicada, haja vista a ausência de
inadimplência, ou, não sendo este o entendimento, que seja diminuído o seu percentual,
com fulcro nos princípios do não-confisco e da proporcionalidade;
e) reconhecer a violação dos direitos constitucionais, ante a falta de acesso aos
documentos apreendidos por ordem judicial, autorizando-se o acesso e reabertura do
prazo para sua apresentação, não sem antes declarar a nulidade da autuação;
Í) seja o cálculo contábil anexo considerado para fins de eventual exigibilidade;
g) sejam reconhecidos como de terceiros a receita auferida pelos veículos agregados;
h) sejam apresentadas as declarações de bens e rendimentos das pessoas que figuram
como proprietárias dos veículos objetos da autuação, para se comprovar se estavam ou
não declaradas as propriedades, prova esta que ela não tem como produzir;
i) sejam desconsiderados os lançamentos em duplicidade, sobre os fretes valorados com
base transportadas e sobre veículos não identificados;
j) considere a manutenção no regime do Simples;
k) defira a prova pericial, caso desconsidere o cálculo contábil em anexo;
1) em conseqüência, requer seja declarada extinta a autuação, bem como quaisquer
multas ou penalidades impostas e, caso se entenda necessário, a oportunidade de análise
dos documentos a ela pertencentes.
10.24. Requer, ainda, a utilização de todos os meios de provas administrativamente e
judicialmente permitidos, bem como provas testemunhais e periciais, conforme
requerimento em item próprio, e, principalmente, que sejam apresentadas as declarações
de bens do reais proprietários dos veículos, além da apresentação da contabilidade e
declaração de bens e direitos dos reais proprietários dos veículos tidos como agregados,
para melhor elucidação dos fatos alegados pela autoridade fiscal; levando em
consideração a burocracia enfrentada no Detran, requer prazo para apresentar os
históricos veiculares faltantes.
11. Em 15/10/2008, apresenta novos históricos veiculares (fls. 860-874).
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não restar comprovado o
alegado cerceamento ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO.
A apresentação de prova documental deve ser feita durante a fase de impugnação,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Com base no disposto no art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972, considera-se
desnecessária a realização de perícia, em face de os elementos dos autos serem
suficientes para a formação de convicção sobre a matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS. CONTROLES PARALELOS.
Confirmado nos autos que a interessada omitiu em parte a receita bruta auferida com
prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, conforme controles paralelos
aprendidos em operação conjunta realizada com a Polícia Federal, mantém-se exigência
correspondente.
OMISSÃO DE RECEITA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS.
VALORAÇÃO
INCORRETA
COM
BASE
NO
VALOR
DAS
MERCADORIAS.
Para apuração da omissão de receita toma-se por base o valor dos serviços de transporte
rodoviário de cargas efetivamente prestados pela contribuinte, seja com veículos
próprios, seja com veículos agregados; comprovada a ocorrência de casos de incorreta
valoração desses fretes com base no valor das mercadorias transportadas, em lugar do
valor dos serviços efetivamente prestados, é de se excluir da exigência a diferença
tributada a maior.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Legítima a aplicação da multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada
em procedimento de oficio, porquanto em conformidade com a legislação de regência.
DECORRÊNCIA. PIS, COFINS E CSLL.
Tratando-se de tributações reflexas de irregularidade descrita e analisada no lançamento
de IRPJ, constantes do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o
mesmo entendimento ao PIS, à Cofins e à CSLL.
Lançamento Procedente em Parte
Cumpre esclarecer que, da totalidade dos questionamentos levantados pela
impugnante, a instância a quo somente reconheceu a existência de valoração incorreta com base
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

no valor das mercadorias (ao invés do valor dos fretes) relativamente aos serviços de transporte
de carga realizados pelos veículos de placas ATB-8115 e ATB-8105, bem como, depois de
analisar as DIRPF dos proprietários nos históricos de veículos fornecidos pelo 13o Ciretran
Maringá, a existência de dupla tributação sobre a parcela da receita de fretes que haviam sido
declaradas por Laércio José Balan, Denise Aparecida Orsi Giarola e Antenor Favaro. Excluiu,
nessa conformidade, as respectivas porções das bases utilizadas nos lançamentos.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde repete as mesmas
alegações em diversos tópicos de sua confusa argumentação. Para além do que já havia sido
veiculado na impugnação, substancialmente, é possível extrair e agregar o seguinte:
a) Sua exclusão do regime do SIMPLES FEDERAL, no processo administrativo
no 10950-006325/2007-03, está ainda pendente de discussão;
b) Se considerada omitida alguma receita, esta deve ser calculada com base tão
somente no “Valor 01” (dentre as três espécies de receita identificadas no
lançamento tributário); não pode responder pela parcela identificada como
“Valor 02” por apontar para receita de outrem cuja disponibilidade econômica
e/ou jurídica pertencia única e exclusivamente à terceiros; igualmente, não
pode responder pela receita identificada como “Valor 03” porque inexiste
indicação dos veículos que deram causa ao fato gerador;
c) Inexiste contrato de agregado com os veículos autuados não pertencentes a seu
capital social; a decisão recorrida é expressa no sentido de que o capital
gerador da renda não pertenceu à recorrente; inclusive, verificou que os reais
proprietários não declararam em sua totalidade os rendimentos auferidos de
seus veículos; afirmar que esses proprietários deixaram de informar a renda
auferida por tais veículos não gera responsabilidade sobre a recorrente; cabe
ao Fisco exigir que estes, e não a recorrente, comprovem a origem da renda;
d) Não há que se falar em controle paralelo das atividades porque declarava a
movimentação financeira apurada nas notas fiscais, conforme se observa em
documentos que foram objeto da autuação, as quais foram declaradas e pagas
ao Fisco, senão em sua totalidade, em maioria absoluta;
e) A decisão recorrida não observou o “cálculo contábil” apresentado na
impugnação (através do qual teria apurado irregularidades que somam
diferença de lançamento no montante de R$ 2.268.276,70 e que somente R$
703.449,48 seria o valor do imposto devido, já acrescido de multa e juros
moratórios); e
f) O não deferimento da prova pericial acarreta cerceamento da defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em variados momentos, a recorrente invoca a nulidade da autuação e/ou da
decisão recorrida. O motivo central seria o cerceamento do seu direito de defesa por diversos
motivos, dentre eles, incluem-se: a pendência de recurso no processo que a excluiu do regime do
SIMPLES FEDERAL, o não deferimento do acesso aos documentos apreendidos pela Polícia
Federal (ensejando a inversão do ônus da prova), o lançamento sobre fatos geradores oriundos de
veículos de terceiros e sobre valores apontados em duplicidade, o caráter confiscatório da multa
aplicada e o indeferimento da prova pericial.
Nada obstante, como já mencionado pela instância a quo, as hipóteses de nulidade
no âmbito do processo administrativo fiscal estão bem delineadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/72.
A exclusão do regime se deu, a partir de 04/07/2002 (data da constituição da
empresa), porque a interessada extrapolou o limite da receita bruta no ano-calendário de início de
suas atividades. Tal discussão foi travada no processo no 10950-006325/2007-03 e resolvida com
o Acórdão no 1101-00.503, proferido em 30/06/2011, pela extinta 1a Turma da 1a Câmara desta
1a Seção de Julgamentos, a qual manteve a exclusão do regime simplificado efetivada com o ato
declaratório de 29/11/2007 (fls. 126), bem como a autuação decorrente da omissão de receita
verificada naquele próprio ano-calendário de 2002. Para além disso, aquela discussão não
possuía o condão de influenciar a presente decisão porque a exclusão se deu em data posterior à
opção pelo regime do lucro presumido formalizada pela recorrente em suas DIPJ referentes aos
anos-calendários de 2004 e 2005 (fls. 65/109), que abrangem os períodos considerados nos autos
de infração deste processo.
Não há nos autos qualquer evidência de que o acesso aos documentos apreendidos
pela Polícia Federal foi impossibilitado. A solicitação de cópias de cartas efetuada no curso da
ação fiscal foi plenamente atendida (fls. 123/125). Inexiste prova de qualquer outro pedido com
este intuito protocolado junto aos demais órgãos federais.
Os motivos envolvendo o lançamento (fatos geradores oriundos de veículos de
terceiros, valores apontados em duplicidade e o caráter confiscatório da multa aplicada) estão
intimamente relacionados com as questões de mérito contidas no recurso, as quais serão
oportunamente enfrentadas. Não há preterição do direito de defesa quando se verifica que toda a
matéria fática e legal que fundamentou o lançamento foi claramente descrita no Termo de
Verificação Fiscal. Tanto foi bem compreendida que a recorrente não se esquivou de produzir
em sua peça impugnatória toda a sorte de argumentos que julgou convenientes para a sua defesa.
Por fim, quanto ao indeferimento da prova pericial, a decisão recorrida foi precisa
ao trazer o fundamento do art. 29 do Decreto no 70.235/72. Neste sentido, a autoridade julgadora
tem liberdade para formar sua convicção e determinar a realização de diligências (ou perícias).
Entendeu, assim, que não havia essa necessidade. Este entendimento foi, inclusive, pacificado na
seguinte súmula:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

Aliás, pelos mesmos motivos e desde já, manifesto também idêntico
entendimento.
Portanto, há que se afastar as pretensas nulidades, tanto da autuação, quanto da
decisão recorrida.
Para melhor compreensão no enfrentamento das questões de mérito, vale a pena
reproduzir os quadros elaborados pela DRJ que demonstram os valores que serviram de base
para o lançamento. Inicialmente, a receita omitida é apresentada em três categorias: “controles
paralelos apreendidos pela PF”, “diferença entre o valor dos conhecimentos de carga emitidos
pela interessada e a receita por ela escriturada” e “receita escriturada e não declarada em DIPJ”.

A recorrente não questiona os valores lançados nas duas últimas categorias.
Quanto à primeira categoria (dos controles paralelos), a receita apurada foi divida
em três colunas identificadas com os seguintes rótulos:
- “Valor 1”: valor da receita omitida, correspondente aos serviços de transporte
rodoviário de cargas sem emissão de conhecimento de carga pela interessada, porquanto
realizados apenas com base na documentação fiscal emitida pelos contratantes;
- “Valor 2”: valor dos serviços de transporte de carga prestados com emissão de
conhecimento de carga tanto pelos contratantes como pela interessada, nos quais há coincidência
entre os dados neles registrados; e
- “Valor 3”: valor da receita bruta correspondente aos conhecimentos de carga
regularmente emitidos pela interessada, cujo valor foi praticamente todo declarado em DIPJ.
Desse modo, no ano-calendário de 2004, a receita omitida no valor de R$
12.361.011,80 correspondeu ao total dos valores lançados na primeira coluna (“Valor 1”) do
seguinte demonstrativo:
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

Por sua vez, no ano-calendário de 2005, a receita omitida no valor de R$
6.625.609,21 correspondeu ao total dos valores lançados na primeira coluna (“Valor 1”) do
seguinte demonstrativo:

Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

Fica claro, então, que a fiscalização utilizou apenas os valores lançados na
primeira coluna (intitulada “Valor 1”) como base para o lançamento da receita omitida a partir
dos “controles paralelos apreendidos pela PF”.
Assim, não fazem nenhum sentido as alegações recursais de que: (i) se
considerada omitida alguma receita, esta deve ser calculada com base tão somente no “Valor
01”; (ii) não pode responder pela parcela identificada como “Valor 02” por apontar para receita
de outrem cuja disponibilidade econômica e/ou jurídica pertencia única e exclusivamente à
terceiros; e (iii) não pode responder pela receita identificada como “Valor 03” porque inexiste
indicação dos veículos que deram causa ao fato gerador.
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

Tudo indica que essas alegações são resultantes de uma confusão generalizada
feita por quem produziu a peça recursal. Isto porque esse disparate não existia na impugnação.
Com relação ao discurso de que inexiste contrato de agregados, a recorrente
pretende se esquivar da tributação sugerindo que deveria haver a prova da existência de contratos
formais celebrados com os proprietários dos veículos que não pertenciam ao seu capital social.
Alega que os envelopes apreendidos apenas demonstram seu zelo e organização ao arquivar
documentos de sua propriedade e de seus clientes para posterior prestação de contas. Afirma,
ainda, que não há que se falar em controle paralelo das atividades porque declarava a
movimentação financeira apurada nas notas fiscais, conforme se observa em documentos que
foram objeto da autuação, as quais foram declaradas e pagas ao Fisco, senão em sua totalidade,
em maioria absoluta.
Ora, o fato de alguns veículos não serem de sua propriedade em nada impede que
tenham sido utilizados nos serviços de transporte por ela prestados. É cediça a prática da
informalidade nas subcontratações desse ramo empresarial. A movimentação financeira
concernente ao repasse da parcela subcontratada pode até ter sido contabilizada, mas a opção
pelo lucro presumido exige a tributação da totalidade do frete. Ademais, foram constatadas fortes
evidências, não rechaçadas no recurso, de que a quantidade dos veículos de propriedade da
empresa era bem maior do que aquela incorporada ao seu capital social. Veja-se, neste sentido, o
seguinte trecho da decisão recorrida:
43. Contudo, tais alegações de defesa carecem de melhor fundamentação, posto não
haver razão alguma que justifique a posse pela interessada de documentação pertencente
a terceiros, ainda que se tratassem de clientes, até porque não foi explicada qual relação
comercial existiria e nem o resultado econômico por ela obtido em contrapartida das
alegadas facilidades oferecidas a esses clientes (extensão dos descontos a que fazia jus
na aquisição de combustível em postos onde a logística era realizada), fatos que
denotam haver um vinculo muito maior que o admitido pela impugnante.
44. Muito embora admita como receita apenas os serviços de transporte de carga
realizados com os cavalos trator próprios - de placas JYS-8141, JYP-1642, JZK-2440,
JYO-8274, JZE-7735, AHJ-2419, AHJ-2418, BTT-4528, JLT-5464 e AIB-8578, além
dos veículos placa GPZ-8755, AKS-6515 e AIU-0896 -, a fiscalização efetuou pesquisa
no Sistema Renavam em 21/06/2005 (fls. 677-694) e constatou a existência de inúmeros
outros veículos registrados em nome da interessada e utilizados tanto nos transportes
rodoviários de carga com emissão regular de documentação fiscal como nos sem
conhecimento de carga por ela emitidos, quais sejam, os veículos de placas AH]-1308,
ANC-1554, ATB-0460, ATB-0420, ATB-0421, ATB-0422, ATB-8101, ATB-8102,
ATB-8103, ATB-8104, ATB-8108, ATB-81l2, ATB-8113, ATB-8116, ATB-8117,
ATB-8118, ATB-8120, ATB-8121, ATB-8122, ATB-8124, ATB-8125, ATB-8126,
ATB-8127, ATB-8128, ATB-8129, ATB-8130, BTT-4528, GTT-4470, GTT-4474,
GTT-4475, GTT-4490, GTT-4495, HRV-0652, HRV-0654, HRV-0656, HRV-1703,
HRV-1723, HRV-1727, HRV-9534, JYO-8274, JYP-1642, JZA-0496, JZK-2440,
JZN~3956, JZO-8026, KAA-3450, KBT-3698, KDH-1509, KDH-1559, KDP-0619,
KDP-5215, KDP-5255, KDS-8651, KDV-2560 e KDV-2570, além de vários veículos
não registrados nos controles paralelos apreendidos pela Policia Federal.
45. Acrescente-se que os fretes realizados nos anos-calendário de 2004 e 2005 com
emissão regular de documentação fiscal pela contribuinte, no montante de,
respectivamente, R$ 8.421.562,50 e R$ 1.725.197,35 foram efetuados tanto com os
veículos próprios admitidos pela impugnante como com os veículos agregados de placas
AHJ-1308, ANC-1554, ATB- 0420, ATB-0421, ATB-0422, ATB-0460, ATB-4600,
ATB-8114, ATB-8115, ATB-8116, ATB-8117, ATB-8118, ATB-8119, ATB-8120,
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

ATB-8121, ATB-8122, ATB-3123, ATB- Sl24, ATB-8125, ATB-8126, ATB-8127,
ATB-3128, ATB-8129, ATB-8130, GTT-4470, GTT-4474, GTT-4475, GTT-4490,
GTT-4495, JZN-3956, JZO-8026, KAA-3450, KCY-0082, KDH-1509, KDH-1559,
KDH-1599, KDP-5215, KDP-5255 e outros não identificados.
46. Logo, os veículos agregados, assim como os admitidos pela interessada como sendo
de sua propriedade, foram utilizados tanto em fretes cuja receita foi por ela omitida,
como em fretes com emissão regular de conhecimentos de carga, ao contrário do
alegado na impugnação, na qual foi veementemente negado qualquer participação nos
fretes realizados com os veículos de terceiros.
47. Saliente-se que, ainda que a interessada tivesse subcontratado terceiros para
execução dos serviços de transporte rodoviário de carga registrados nos controles
paralelos apreendidos pela Policia Federal, tal fato não exclui sua responsabilidade pela
exigência fiscal tratada nos autos em face dessa receita dever de qualquer forma integrar
a base de cálculo do imposto com base no lucro presumido.
48. Por conseguinte, a fiscalização corretamente considerou que os envelopes
organizadamente mantidos pela interessada constituem controle paralelo das atividades
efetivamente por ela exercidas, seja com veículos próprios, seja com veículos
agregados, com base nos quais foi apurada receita omitida no montante de,
respectivamente, R$ 12.361.011,80 e RS 6.625.609,21 nos anos-calendário de 2004 e
2005.
Quanto ao fato de que os reais proprietários não declararam em sua totalidade os
rendimentos auferidos de seus veículos, novamente, cumpre esclarecer que a opção pelo lucro
presumido exige a tributação da totalidade do frete mesmo que o transporte tenha sido realizado
por terceiro subcontratado.
No que concerne à ausência de análise do chamado “cálculo contábil”, a
interessada se refere ao Tópico 3 do seu recurso (Tópico 6 da impugnação) que, por sua vez, foi
divido em quatro subtópicos. São eles: “Do Lançamento sobre Fato Gerador Oriundo de
Veículos de Terceiros”, “Dos lançamentos em Duplicidade”, “Do Lançamento Sobre 02 (Dois)
Conhecimentos de Transportes / Desconsideração do ‘Valor 03’) “ e “Do Lançamento sobre
Conhecimentos Não-Identificados” (na impugnação, havia ainda o subtópico “Dos Lançamentos
sobre Valores de Mercadorias”).
Sem embargo, não é verdade que a instância a quo não analisou os argumentos
deduzidos nesse tópico. A decisão recorrida chegou até a tratar dos respectivos assuntos em
parágrafos reunidos sob a mesma titulação daqueles subtópicos. Aliás, uma das parcelas da
autuação exonerada pela DRJ foi justamente motivada pela análise das alegações contidas no
subtópico não mais repetido no recurso.
A única diferença é que a alegação de que a existência de dois conhecimentos de
transporte deveria resultar na exclusão do “Valor 03” foi abordada no bojo da argumentação
sobre os lançamentos em duplicidade (já que se tratavam do mesmo assunto). Peço vênia para
reproduzi-la:
49. Argúi a impugnante que a fiscalização teria lançado em duplicidade valores
correspondentes a serviços de transporte de carga prestados a determinadas empresas,
como a ALL do Brasil S/A e a Bunge Alimentos S/A, nos quais tanto ela como os
contratantes emitiram conhecimentos de transporte de carga, em face de os CTRC
emitidos pelos clientes não poderem ser utilizados nos lançamento, razão pela qual pede
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

sejam desconsiderados os valores lançados na coluna “Valor 3” das planilhas elaboradas
pela autoridade fiscal.
50. Contudo, conforme já analisado nos tópicos anteriores, a omissão de receita tratada
nos autos foi mensurada apenas com base nos valores constantes da coluna “Valor 1”,
que corresponde exclusivamente aos serviços de transporte rodoviário de carga
realizados sem emissão de conhecimentos de carga pela interessada, porquanto
realizados apenas com base na documentação fiscal emitida pelos contratantes.
51. Em sua impugnação cita como exemplo de lançamento em duplicidade os fretes
realizados pelo cavalo trator placa ATB-8115 e aduz que considerar como devido os
valores apontados na coluna “Valor 3” da Relação dos Valores Recebidos Por Serviços
Prestados a Título de Fretes e Carretos Omitidos e/ou Não Declarados (fls. 512-513)
seria o mesmo que admitir que este veículo pudesse estar em dois lugares ao mesmo
tempo. Contudo, uma análise mais atenta dos valores correspondentes ao veiculo placa
ATB-8115 demonstra que os fretes classificados na coluna “Valor 1” foram realizados
em data distinta e têm valores totalmente divergentes dos lançados na coluna “Valor 3”,
ou seja, não se referem aos mesmos serviços de transporte de carga.
52. Logo, como os valores constantes da coluna “Valor 3” não integram o montante da
receita omitida apurada na coluna “Valor 1”, haja vista referirem-se justamente aos
conhecimentos de carga regulamente emitidos pela interessada, não há parcela em
duplicidade alguma a ser deduzida da exigência em análise.
Outrossim, acerca da argumentação empreendida sobre os conhecimentos de
carga com veículos não identificados:
53. Também alega a interessada que quando da prestação de serviços para a Bunge,
ALL, Sartco Ltda., ADM do Brasil Ltda, etc, viu-se obrigada a destacar um
conhecimento de transporte de carga em seu nome, para lançamento do imposto, cujo
valor corresponde à soma dos CTRC e notas fiscais emitidos por estes clientes; que tais
conhecimentos foram arrolados pela autoridade fiscal com o código NID-0000, razão
pela qual pede que tais valores, constantes das folhas n° 197 a 199 da Relação dos
Valores Recebidos Por Serviços Prestados a Titulo de Fretes e Carretos Omitidos e/ou
Não Declarados (fls. 612-613), sejam desconsiderados na apuração da exigência fiscal.
54. Todavia, considerando que os valores constantes da coluna “Valor 3” das planilhas
elaboradas pela autoridade fiscal não serviram de base para a autuação em tela, e tendo
em vista que os veículos não identificados utilizados nos serviços prestados com
emissão de conhecimento de carga pela interessada foram classificados pela autoridade
fiscal com o código NID-0000, inexiste parcela a ser deduzida em face de os valores
correspondentes a tais veículos terem sido lançados apenas na coluna “Valor 3” da
Relação de Valores Recebidos Por Serviços 'Prestados a Titulo de Fretes e Carretos
Omitidos e/ou Não Declarado.
Afora isso, cumpre esclarecer que os quatro subtópicos repetidos no recurso
trazem texto idêntico àquele veiculado na impugnação. O primeiro subtópico trata, por sinal,
daquela mesma questão envolvendo a utilização de veículos de terceiros (acima já enfrentada).
Em situações como esta, nas quais a parte repete as razões de defesa, o § 3o, do art. 57, do Anexo
II do Regimento Interno do CARF (RICARF), com a redação dada pela Portaria MF no 329/17,
autoriza a transcrição da decisão recorrida quando o relator do julgamento nesta Casa confirma e
adota os seus fundamentos. E é exatamente o que aqui se fez.
Por fim, quanto às multas aplicadas, não há muito mais do que se falar além de
enfatizar a sua fundamentação legal já transcrita pela decisão recorrida (o art. 44, I, da Lei no
9.430/96). Todos os questionamentos acerca da sua inconstitucionalidade não podem ser
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.060 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004900/2008-14

apreciados por este colegiado porque a competência desta Casa está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação administrativa. Quanto a isto, vale a pena transcrever o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do RICARF e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital